Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Injúria racial. Ameaça. Dolo. Provas.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas - de que o réu arremessou xícara na janela, a ameaçou de morte com faca e ofendeu sua dignidade e decoro, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor e etnia -, corroboradas pelos depoimentos da esposa da vítima e da filha do réu, são provas suficientes do crime de ameaça e injúria qualificada.
2 - A conduta de ofender e menosprezar a vítima em razão da cor de sua pele, ao chamá-la de “macaco” associando o termo às expressões “filho de rapariga”, “elefante sem rabo”, causando-lhe humilhação e constrangimento, é crime de injúria racial.
3 - Apelação não provida.